Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL NOMINADO DE DESPACHO. COM CONTEÚDO DECISÓRIO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O Juízo de origem denominou o ato judicial agravado de “despacho”, contudo, trata-se de decisão interlocutória, visto que o Magistrado não se limitou a impulsionar a marcha processual, mas deferiu pedido da parte Exequente e determinou que os Executados realizassem pagamento da quantia indicada pelo credor. Portanto, no caso, presente conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, por isso, desafia agravo de instrumento, com suporte no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. No cumprimento de sentença/execução em havendo a determinação de elaboração de novos cálculos para apuração do valor do crédito devido, apresentada a nova planilha de cálculos, é necessária a intimação da parte contrária para manifestar sobre os cálculos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada anulada.